Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. DEDUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova da autenticidade da assinatura do consumidor no contrato de empréstimo bancário, deve ser confirmada a sentença que declara a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, a teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Não há dano moral, por ausência de vulneração a predicados da personalidade, na hipótese em que o consumidor utiliza sem ressalva o valor do empréstimo creditado em sua conta bancária, consente no desconto das prestações respectivas e só vem a questionar a existência de relação contratual com a instituição financeira anos depois.
IV. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios não podem ser fixados abaixo do percentual mínimo de dez por cento estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Apelação do Réu parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da Autora desprovida.